Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701585-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RITA CARDOSO RIBEIRO AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maria Rita Cardoso Ribeiro pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante, mantendo a penhora mensal de dez por cento (10%) dos seus rendimentos brutos. Em suas razões, a agravante sustenta que o crédito do credor já está garantido pela penhora no rosto dos autos de no 0703049-83.2017.8.07.0020, sendo desnecessária a penhora do salário da agravante, sob pena de onerá-la excessivamente. Argumenta que o art. 833, inciso IV, do CPC, prevê expressamente acerca da impenhorabilidade do salário. Alega que a remuneração visa garantir as necessidades básicas de sustento próprio e da família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera que a penhora de percentual do salário do devedor só é possível desde que assegurada sua subsistência digna e de sua família. Aduz receber renda mensal inferior a cinco (5) salários-mínimos, de modo que o desconto em seu salário comprometeria sua subsistência. Na eventualidade de ser mantido o desconto em seu salário, afirma que este deve se limitar ao percentual de 2,5%. Liminarmente, requer a concessão da antecipação de tutela para determinar a imediata suspensão dos descontos no contracheque da agravante. No mérito, requer que seja julgado improcedente o pedido de penhora sobre a remuneração da agravante. Subsidiariamente, pugna para que a penhora seja limitada a 2,5% de seus rendimentos líquidos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam à parte, pois a penhora de seus proventos pode resultar em agravamento da situação financeira e dificuldade de suprimento das necessidades da agravante. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). A recente orientação da Corte Especial do STJ que, no julgamento do REsp 1.874.222, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família será objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos na remuneração da agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de fevereiro de 2024 15:08:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator